Tribunal: TJES
Processo: 5005310-50.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005310-50.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECORODOVIAS CONCESSOES E SERVICOS S/A
RECORRIDO: DENISE LAGO SANTANA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE:
ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A

RECORRIDA:
DENISE LAGO SANTANA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRADORA DA RODOVIA ECO 101. LESÃO MORAL E MATERIAL CONFIGURADAS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6965154. Contrarrazões, Id. 6965160, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6965154), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6965151), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, rejeito a preliminar e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para condenar a Requerida a pagar à Autora o valor de R$1.300,00 (um mil e trezentos reais) a ser corrigido monetariamente a partir do evento danoso. Não há que se falar em incidência de juros de mora pois não há prova de que a Requerente já promoveu o reparo. Condeno a Requerida a indenizar a Requerente no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data.”

Trata-se de ação indenizatória, em que a autora alega, em síntese,

que a cancela do pedágio da Requerida caiu sobre o parabrisa de seu veículo no dia 12/02/2023, causando a quebra do vidro. Aduz que a Requerida se recusou a indenizar a Autora. Relata que o conserto do vidro ficou em R$1.300,00. Pleitou por reparação material e moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença sob o argumento de ausência de sua responsabilidade, pois o sistema de abertura da cancela pertence a CGMP –“ Sem Parar”, bem como pelo fato da autora não ter mantido distância do veículo a sua frente, inexistência de dano material e moral, alternativamente requer a minoração do quantum arbitrado a título de reparação moral.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a responsabilidade pelo ocorrido, bem como se há dano moral e material a indenizar.

No que tange a responsabilidade da recorrente, entende-se que
a administração da rodovia é feita pela concessionária ECO 101, que permite que terceira empresa preste o serviço de cobrança de pedágio através do sistema “SEM PARAR” junto aos consumidores, participando, desta forma, da cadeia de fornecimento do serviço, sendo, por isso, responsável solidariamente.

Em relação a responsabilidade da autora, sob a alegação de que não obedeceu a distância mínima exigida, observa-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da ora recorrida, ônus que lhe incumbiria em consonância com o disposto no artigo 373, II do CPC. Bataria que a ora recorrente juntasse aos autos vídeo de uma de suas câmeras de videomonitoramento comprovando que a autora não obedeceu a distância mínima exigida, o que não ocorreu. A tela sistêmica juntada na tentativa de comprovar a ausência de distância mínima é prova unilateral, facilmente manipulável, não servindo como prova. Desta feita, as provas trazidas aos autos pela ré, são insuficientes para abalar a verossimilhança do consumidor.

Em relação ao dano material devidamente demonstrado nos autos através da juntada de fotos e orçamentos.

No que tange a reparação moral, plenamente devida, pois houve falha na prestação do serviço, sendo responsabilidade da ré assegurar a segurança de trafegabilidade na rodovia. Assim, no tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considero-o adequado aos transtornos causados à recorrida, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito da Recorrida. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto, quantia fixada que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)